Tribunal: TJES
Processo: 5010642-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010642-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DE SOUZA TAVARES
RECORRIDO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010642-36.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LEANDRO DE SOUZA TAVARES

RECORRIDOS: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e SISBRACON CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO AO FIM DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LEANDRO DE SOUZA TAVARES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida em face de
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SISBRACON CONSÓRCIO LTDA
e
JM MASTER LTDA
, que assim decidiu
“Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SISBRACON CONSORCIO LTDA, solidariamente, a restituírem a LEANDRO DE SOUZA TAVARES, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor de: • R$ 3.496,93 (três mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), subtraindo 18% correspondente à taxa de administração, R$ 49,36 (quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente ao seguro, e 1% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,0167%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 46817626, e juros de mora a contar da citação. • R$ 4.583,54 (quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), subtraindo 18% correspondente à taxa de administração, R$ 126,68 (cento e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos, referente ao seguro, e 1% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,0351%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 46817627, e juros de mora a contar da citação”
.

Em sede recursal (ID 12656978), o recorrente alega ter sido ludibriado no momento da contratação, sendo vítima de um golpe. Defende, ainda, a restituição imediata dos valores pagos; danos morais e readequação do valor retido a título de taxa de administração.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID 12656992).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, não há nenhuma prova de que o autor foi ludibriado no momento da contratação, sequer o áudio anexado ao ID 12656619 demonstra a tese autoral, lembrando que caberia ao mesmo demonstrar suas alegações, a teor do art. 373, I do CPC.

Além disso, o documento de ID 12656950 evidencia que o recorrente firmou um termo declarando expressamente que tinha ciência que estava contratando um consórcio e que não houve promessa de contemplação facilitada.

O fato de os recorridos terem diversos processos contra si, ajuizados por diversos consumidores insatisfeitos, não torna, automaticamente, nulos todos os contratos por eles firmados, devendo a parte comprovar, de forma minimamente crível, a falha no dever de informação que viciara a sua vontade no momento da celebração, não bastando uma singela alegação. Assim, da mesma forma que o ilustre prolator da sentença detalhou, não vejo como anular o negócio jurídico por vício de consentimento.

Em sequência, divirjo do entendimento exarado pelo juízo de piso no que se refere ao desconto da taxa de administração, pois entendo que deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrente integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3.
A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte
: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

Considerando que em relação ao contrato referente ao Grupo nº 029, Cota nº 01826.52 a taxa de administração foi fixada em 18% e o autor participou por apenas 01 mês e em relação ao Grupo nº 029, Cota nº 01835.54 a taxa de administração também foi fixada em 18% e o autor permaneceu por 03 meses, entendo que no primeiro contrato a taxa de administração a incidir deve ser de 0,3% e, em relação ao segundo, deve ser de 0,9%, ambas calculadas sob o valor integral de cada contrato.

A restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do que dispõe o ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais e, em relação ao seguro, entendo descabida qualquer retenção, posto que inexiste nos autos prova de que o autor realizou a referida contratação. Desta feita, segundo entendimento da jurisprudência majoritária, entendo indevida a retenção, o que também divirjo do magistrado de piso.

Por fim, não há que se falar em dano moral no caso, haja vista a inexistência de prática de ato ilícito por parte da recorrida a justificar a sua incidência, posto que inexiste nos autos prova de promessa de contemplação imediata.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de alterar a retenção da taxa de administração referente ao Grupo nº 029, Cota nº 01826.52 para 0,3% e referente ao Grupo nº 029, Cota nº 01835.54 para 0,9%, ambas calculadas sob o valor integral do contrato, sob pena de dupla diminuição. Afasto, ainda, o valor retenção do valor referente ao seguro em ambos os contratos.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)